Tribunal: TJSP
Processo: 1022039-31.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem. Discrepância na metragem. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando inaplicável o prazo decadencial; não se pretende a resolução do defeito/vício; o prazo prescricional pertinente é o decenal; e termo inicial a partir da entrega das chaves.
Descabimento.
Ação indenizatória decorrente de vício de quantidade constatado em vaga de garagem

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem. Discrepância na metragem. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando inaplicável o prazo decadencial; não se pretende a resolução do defeito/vício; o prazo prescricional pertinente é o decenal; e termo inicial a partir da entrega das chaves.
Descabimento.
Ação indenizatória decorrente de vício de quantidade constatado em vaga de garagem adquirida da construtora ré. Inteligência dos art. 500 e 501 do CC. Prazo ânuo. Decadência reconhecida. A ausência de registro do título não pode servir para prorrogar indeterminadamente o direito de ação.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022039-31.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MAYARA SOARES MARTINS (ASSISTENTE), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37493
APELAÇÃO No: 1022039-31.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
MM. Juíza de 1o grau: Dra. Luciana Conti Puia Todorov
APELANTE: Mayara Soares Martins
APELADA: MRV Engenharia e Participações S/A
SGOF
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem. Discrepância na
metragem. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando inaplicável o prazo decadencial;
não se pretende a resolução do defeito/vício; o prazo
prescricional pertinente é o decenal; e termo inicial a partir da
entrega das chaves.
Descabimento.
Ação indenizatória decorrente de vício de quantidade
constatado em vaga de garagem adquirida da construtora ré.
Inteligência dos art. 500 e 501 do CC. Prazo ânuo. Decadência
reconhecida. A ausência de registro do título não pode servir
para prorrogar indeterminadamente o direito de ação.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
177/180 e 187, que julgou improcedente ação indenizatória proposta por
Mayara Soares Martins em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Apela a autora (f. 190/202), sustentando: (i) inaplicável o
prazo decadencial; (ii) não se pretende resolução do defeito/vício; (iii) o prazo
prescricional pertinente é o decenal; (iii) termo inicial é o momento em que
recebidas as chaves do imóvel, em 20.02.2018.
Recurso respondido (f. 206/221).
A ré-apelada se opôs ao julgamento virtual (f. 225).
É o relatório.
O apelo improcede.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de vício de
quantidade constatado em vaga de garagem adquirida da construtora ré.
Apontada discrepância na metragem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se da hipótese prevista pelo art. 500 do Código Civil
(ação quanti minoris), devendo ser aplicada a regra do art. 501. In verbis:
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no
artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo
de decadência.
Neste sentido as recentes decisões desta Câmara:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
ALEGAÇÃO
QUE
A
ÁREA
REAL
QUE
NÃO
CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de
indenização por danos materiais com base na relação
entre percentual da área discrepante e preço pago que
equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação “quanti
minoris” do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo
decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do
prazo prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do
CC). Decadência verificada. Extinção do processo com
resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não
provido. (Ap. no 1048477-31.2018.8.26.0576, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 26.06.2019).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. Vaga de garagem entregue em
tamanho menor ao previsto no contrato. Pedido de
indenização por danos materiais que equivale à pretensão
de abatimento do preço. Prazo decadencial ânuo. Art. 501
do CC. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação. (Ap. no
1034957-04.2018.8.26.0576, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Fernanda Gomes Camacho, j. 26.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A entrega das chaves ocorreu em 20.02.2018 (f. 93) e a
ação foi proposta em 29.05.2019, tendo a autora decaído de seu direito.
Esclareça-se, por oportuno, que a ausência de registro do
título não pode servir para prorrogar indeterminadamente o direito de ação.
No âmbito estritamente processual não se divisa conduta
dolosa da apelante suscetível de aplicação de pena por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majoração da verba honorária a R$ 1.500,00, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, observada eventual gratuidade de justiça.
JAMES SIANO
Relator